Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. RE 870.647/SE. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA.

1. Tendo o título executivo judicial definido a aplicação da Taxa Referencial - TR para a correção monetária, não é possível nova discussão sobre o mesmo tema na fase de cumprimento individual.

2. A declaração de inconstitucionalidade emanada do excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se sobrepõe à coisa julgada, cuja revisão demanda ação rescisória.

3. Agravo de instrumento não provido.